Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719367-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CIRLENE LIMA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO CIRLENE LIMA DIAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 93132923, autos originários) que, na ação de revisão de cláusulas de contratos de empréstimos proposta contra o BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “1. Defiro à autora a gratuidade da justiça. Anote-se. A autora narra, em sua petição inicial, que celebrou dois contratos de empréstimo, sendo que os valores vem sendo descontados em sua folha de pagamento e, também, em diretamente em sua conta corrente. Requer, em tutela provisória, que a ré se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% sobre a remuneração. Ocorre que, no caso concreto, é incabível a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento), conforme previsto no artigo 45 da Lei Federal 8.112/1990. Isto porque se a autora, de modo livre e absolutamente consciente, contraiu empréstimos, um deles consignado em folha e outro com desconto direto em conta corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada, haja vista que, a toda evidência, se beneficiou com tal contratação. Cumpre anotar que a teoria do superendividamento se destina, exclusvisamente, à proteção dos consumidores de boa-fé, que foram atingidos por algum infortúnio ou de fatos imprevisíveis e não aqueles que, sem a necessária cautela, contratam diversos empréstimos desnecessários. No caso dos autos, a autora não demonstrou qualquer situação que a levasse a contratar tais empréstimos, em folha e em conta e não demonstrou sua boa-fé nas referidas contratações. O desconto direto em conta corrente é uma opção do consumidor, inclusive porque dessa opção extrai melhores taxas de juros, e, portanto, compete ao próprio consumidor, maior, capaz e sem problemas de cognição, administrar sua vida financeira e responsabilizar-se por tal opção, observando, inclusive a boa fé objetiva, que deve ser prestigiada por todos. Ante o exposto, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA. [...].” Argumenta a agravante-autora que o desconto mensal de prestações de empréstimos não podem ser superiores a 30% da sua verba salarial, devendo ser observada a limitação fixada pela jurisprudência, a fim de resguardar a sua sobrevivência. Aduz que os dois empréstimos descontados em sua folha de pagamento e na conta-corrente são oriundos de empréstimos consignados e comprometem 73,64% dos seus rendimentos. Afirma que os descontos efetuados contrariam o princípio da dignidade da pessoa humana e devem ser limitados a 30% da sua remuneração. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos que comprometam mais de 30% do seu salário (emenda, id. 26701270). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Sem preparo, uma vez que deferida à autora a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-autora. A agravante-autora celebrou, por livre vontade, dois contratos de mútuo com pagamentos mediante desconto em contracheque e em conta-corrente. Quanto aos descontos em contracheque, observa-se que há observância do limite de 30%, pois, segundo o comprovante de rendimento, o desconto do Banco-agravado está dentro da margem consignável (id. 93099267, autos originários). Em relação ao empréstimo com débito em conta-corrente, trata-se de ato de liberalidade do correntista, mas o Banco, ao conceder sucessivos empréstimos para o cliente, mesmo tendo conhecimento de que ele não possui renda para arcar com as contraprestações, assume o risco do negócio. Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida creditada em conta-corrente. No entanto, tal circunstância demanda comprovação da concessão abusiva de crédito, o que, nesta sede de cognição inicial, não se verifica na demanda em exame. Diante dessas considerações, em princípio, inexiste fundamento jurídico para a concessão da tutela de urgência pretendida. Acresça-se ainda que a mera alegação de rendimentos excessivamente comprometidos não configura o requisito da relevância jurídica para modificar, liminarmente, cláusula contratual que estabelece a forma de pagamento. Desse modo, nessa análise inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da tutela de urgência, eis que os documentos juntados aos autos não são suficientes para concluir pela ilegalidade dos descontos relativos aos contratos de mútuo celebrados pela agravante-autora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora